Tribunal: TJDFT
Processo: 0738483-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738483-20.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WENDERSON RAIMUNDO DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção ao pedido formulado pela Defesa do apelante no ID 50052293, determino a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Turma Criminal para que as páginas incorretas sejam desentranhadas do processo (ID 50052291). Ato contínuo, encaminham-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Adotadas as providências, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator